Tribunal: TJBA
Processo: 8067546-15.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8067546-15.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

APELADO: GEORGE GUSTAVO SANTOS SOUZA

Advogado(s)
:
MANFREDO LESSA PINTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA SOBRE CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE EXCLUSIVA DO EMBARGANTE – VERBA DE NATUREZA SALARIAL – IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA – ART. 833, IV, DO CPC – RESPONSABILIDADE PELA CONSTRIÇÃO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 303 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DE ACORDO COM O ART. 85 DO CPC – BOA-FÉ PROCESSUAL DO APELADO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM GRAU RECURSAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

1. Verba salarial em conta exclusiva do embargante é impenhorável, mesmo havendo vínculo conjugal com a executada.

2. A parte que deu causa à penhora indevida responde objetivamente por honorários, conforme a Súmula 303 do STJ.

3. A boa-fé do exequente não afasta a condenação ao ônus da sucumbência.

4. Os honorários podem ser fixados com base no valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC.

5. A atuação colaborativa do apelado autoriza a majoração dos honorários em grau recursal, nos moldes do art. 85, § 11, do CPC.

6. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
nº 8067546-15.2023.8.05.0001,
em que figuram como apelante
BRADESCO SAÚDE S/A
e como apelado
GEORGE GUSTAVO SANTOS SOUZA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
,
por unanimidade
, em
negar provimento ao recurso de apelação interposto por BRADESCO SAÚDE S/A
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

S